Tribunal: TJDFT
Processo: 0726429-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Número do processo: 0726429-90.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA APELADO: ISABELLA SOARES SILVEIRA D E S P A C H O Em atenção ao pedido contido na petição de ID 25103118, com esteio no disposto § 1o do art. 4o da Portaria GPR 1.029, de 10/05/2018, esclareço que: "as solicitações de retirada de pauta virtual, para fins de sustentação oral (inciso IV), as quais deverão ser realizadas mediantes peticionamento eletrônico nos autos, deverão ocorrer até o horário de abertura da Sessão Virtual, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT." Acrescento, ainda, que o art. 123 do Regimento Interno do TJDFT estabelece o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir intimação do julgamento eletrônico, para que as partes se manifestem quanto à sua objeção relativa à forma de julgamento dos autos. Desse modo, indefiro pedido de retirada do feito de pauta de julgamento virtual e inclusão em pauta de julgamento presencial, tendo em vista ter sido formulado fora do prazo estabelecido pelos regramentos acimas mencionados. Cabe frisar que os autos forma incluídos na 14a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV - (período de 28/04 até 05/05) e a intimação da pauta ocorreu em 29/03/2021 (ID 24460766), tendo o sistema registrado ciência em 08/04/2021, com antecedência suficiente para que as partes pudessem se manifestar de modo contrário a forma de julgamento, dentro do prazo legal. Mantenha-se o feito em pauta de julgamento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator